Tribunal: TJMT
Processo: 1011167-48.2022.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011167-48.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[RAFAEL ROBERTO DE LIMA RODRIGUES - CPF: 015.467.921-63 (PACIENTE), SAVIO GONCALVES DE AGUIAR - CPF: 067.704.781-96 (PACIENTE), 4ª VARA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), CLAUDEMIR ALVES DOS SANTOS - CPF: 531.274.041-15 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ART. 157, § 2°, II, V E § 2º-A DO CP) – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA –
1.
EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DE DENÚNCIA – TESE PREJUDICADA – EXORDIAL ACUSATÓRIA OFERTADA E JÁ RECEBIDA –
2.
REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA DE UM DOS PACIENTES OU SUBSTITUIÇÃO POR OUTRA MEDIDA CAUTELAR – PAI DE CRIANÇA RECÉM-NASCIDA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA DA IMPRESCINDIBILIDADE DO PACIENTE PARA CUIDADO DA FAMÍLIA E RESTRIÇÃO DE LIBERDADE NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – CONTUMÁCIA DELTIVA –
3.
WRIT
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADO – PARCIAL SINTONIA COM O PARECER DA PGJ.

1.
O oferecimento e posterior recebimento da denúncia prejudica o exame da tese de excesso de prazo para o respectivo oferecimento;

2.
A falta de prova de que a presença do paciente seja imprescindível aos cuidados da família, aliada à falta de comprovação de que ele, antes de ser preso exercesse qualquer atividade laboral lícita, obsta a revogação da custódia, pleiteada com base na paternidade de filhos menores;

- Aliás, o paciente já tem registros criminais pela prática de crimes graves, situação que aliada ao argumento mencionado justifica a manutenção da preventiva que lhe fora imposta para a garantia da ordem pública, obstando, inclusive, a substituição por medida cautelar dela diversa ou por prisão domiciliar.

- Nos termos do que já decidiu o STJ
“(...) tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. (...)”.
(STJ. AgRg no RHC n. 144.165/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/6/2021, DJe de 8/6/2021).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar,
impetrado em favor de
Rafael Roberto de Lima Rodrigues
e
Sávio Gonçalves de Aguiar
, custodiados desde
21 de março de 2022
, pelo suposto cometimento do crime de Roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo previsto no
art. 157, § 2º II e § 2º-A,I, do CP
, em que alegam coação ilegal e apontam como autoridade coatora o
M.M. Juiz da 4ª Vara Criminal de Várzea Grande-MT.

Em prol de sua pretensão, o Impetrante alega que os pacientes estão sofrendo constrangimento ilegal por
excesso de prazo
para
oferecimento da denúncia
, pois, embora estejam presos há mais de
70 dias
, o respectivo inquérito policial está pendente de conclusão. Sustenta ainda, que a prisão preventiva de
Rafael Roberto
deve ser revogada devido à sua
imprescindibilidade para os cuidados com a filha recém nascida, e a companheira
(Id. 131023694).

O pleito
in limine
foi
indeferido
nos termos da decisão de Id. 131777679.

Informações judiciais anexadas sob o Id. 133126660.

Há parecer da Procuradoria Geral de Justiça em que opina pela
denegação da ordem
nos seguintes termos (Id. 133530181):

“
Habeas corpus
impetrado com pedido de liminar – Roubo majorado – Alegação de excesso de prazo para o recebimento exordial acusatória – Eventual excesso de prazo superado – Perda do objeto – Denúncia devidamente oferecida e recebida – Requer ainda a substituição da prisão preventiva do paciente Rafael por prisão domiciliar – Impossibilidade – Ausência de preenchimento de requisitos legais – Inexistência de comprovação da imprescindibilidade dos cuidados paternos – Pela denegação da ordem”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 12 de julho de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara;

Por volta das 19h30min., da noite de 21 de março de 2022,
Rafael Roberto de Lima Rodrigues
e
Sávio Gonçalves de Aguiar
, na zona rural de Poconé-MT (Assentamento Carrijo) em união de desígnios, mediante violência e grave ameaça exercida pelo emprego de arma de fogo e restrição de liberdade das vítimas, subtraíram, para si ou para outrem, o veículo Amarok de placas OBC1258, 2 aparelhos de telefone celular, catões bancários, 1 relógio de pulso, as chaves de uma motocicleta e de um trator e R$ 400,00 em dinheiro, de propriedade da vítima
Claudemir Alves dos Santos
.

Ambos foram presos em flagrante na mesma noite do Roubo e, no dia subsequente (22/03/2022), na audiência de custódia, tal prisão foi convertida em preventiva para a
garantia da ordem pública
.

Neste
writ
,
o impetrante alega que os pacientes estão sofrendo constrangimento ilegal por excesso de prazo para oferecimento da denúncia, pois, embora estejam presos há mais de 70 dias meses, o respectivo inquérito policial está pendente de conclusão.

Ocorre que, ao prestar informações a autoridade inquinada de coatora esclareceu que a exordial acusatória, oferecida em 23/03/2022, foi recebida em 27/06/2022, de modo que a análise acerca do propalado excesso de prazo se encontra prejudicada.

A fim de que não pairem dúvidas acerca do entendimento deste TJMT em casos análogos, colaciono os precedentes abaixo:

“(...). Resta prejudicado o pedido de relaxamento da prisão preventiva por excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, face à superveniência desta”. (TJMT. N.U 1006786-94.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 31/05/2022, Publicado no DJE 06/06/2022).

“(...). 1.

Apreciação da tese defensiva que buscava desconstituir a medida constritiva à conta do alardeado excesso de prazo para oferecimento da denúncia que restou prejudicada, tendo em vista que a exordial acusatória foi devidamente apresentada pelo i. Ministério Público no dia 31/03/2022. (...)”.

(TJMT. N.U 1006315-78.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/05/2022, Publicado no DJE 27/05/2022)

Por fim, o impetrante sustenta que a prisão preventiva de
Rafael Roberto
deve ser revogada ou substituída por cautelar dela diversa, devido à sua imprescindibilidade para os cuidados da filha recém-nascida e da companheira.

Quanto ao ponto, registro que nos autos não existem provas de que este paciente seja pessoa imprescindível para os cuidados de sua família, aliás, sequer existe comprovação de que ele, antes de ser preso, exercesse qualquer atividade laboral lícita.

Se não bastasse, tem-se que o crime cuja autoria lhe está sendo atribuída foi cometido com violência e grave ameaça à pessoa e ele já possui registros criminais pela prática de crimes graves, situação que, aliada ao argumento acima justifica a manutenção da prisão preventiva lhe imposta para a garantia da ordem pública, obstando, inclusive, a substituição desta por medida cautelar diversa ou por prisão domiciliar (embora isso não tenha sido postulado na inicial deste
Habeas Corpus
foi tratado e afastado pela PGJ).

Em outras palavras, a existência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva (como
in casu
), via de consequência, obsta a substituição desta prisão por cautelar dela diversa.

Por oportuno:

“(...). 6. Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado.
Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas
. (...)”. (STJ. AgRg no RHC n. 144.165/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/6/2021, DJe de 8/6/2021).

Sendo assim, resta impossível a revogação da prisão preventiva de
Rafael Roberto
ou sua substituição por medida cautelar diversa.

Diante do que foi exposto, em
parcial sintonia
com o parecer da PGJ,
conheço em parte
deste
Writ
e, na parte conhecida,
denego a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022